Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707304-39.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMON RA HENRIQUE LIMA BRAGA RECORRIDO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS SAMPAIO FILHO DECISÃO Em contrarrazões, o recorrido impugnou o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de que o recorrente possuía outras contas bancárias que não foram juntadas aos autos. Concedido prazo, o recorrente juntou aos autos extratos das contas bancárias indicadas, onde é possível verificar o recebimento de salário em torno de R$ 2.000,00. Além do mais, a movimentação financeira mensal é inferior a cinco salários mínimos (ID 75719509 a 75718908). Dessa maneira, concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito